Tribunal: CARF
Processo: 16542.720099/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16542.720099/2011-33
ACÓRDÃO
2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IONE TERESINHA LEAO ORTIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO. INCORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
De acordo com o art. 60, do Decreto no 70.235/72, mera incorreção na
notificação de lançamento não é vício suficiente a causar a nulidade do ato.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento no
sentido de que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720099/2011-33
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrente de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistema da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$*******
70.394,23, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ ****** 2.111,83.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DAS DESCRIÇÃO DOS FATOS
Embora intimado, o contribuinte não apresentou sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilhas das verbas, contendo os cálculo de
liquidação de sentença, atualização de cálculos, e recibos dos honorários
advocatícios e/ou periciais.
De acordo com o relatório da DRJ o sujeito passivo apresentou impugnação tecendo
as seguinte alegações:
· Os valores percebidos referem-se a reposição salarial, recebidos de forma
acumulada, não podendo sofrer uma tributação única.
· Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
· Não obstante a IN 1127/2011 ser posterior ao fato gerador, deve seu texto ser
aplicado ao caso em apreço.
Ao final, requer:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720099/2011-33
3
a) a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de documentos
relativos à ação ordinária ajuizada pela recorrente, bem como para juntada de
documentos diversos;
b) o cancelamento integral da presente notificação, diante do erro formal em sua
lavratura, no que tange aos cálculos e aplicação da alíquota;
c) alternativamente, o cancelamento parcial da notificação, mediante a realização
de novo cálculo da alíquota do IRPF, calculando-se o imposto suplementar mês a
mês, no período a que se refere (anos de 1989 a 1991), e não de forma
acumulada, tal qual efetuado, de forma equivocada, pela RFB.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de
renda efetivamente devido somente pode ser calculado mediante observância do
regime de competência, acolhido jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e
alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos, observando-se a
renda mensal auferida.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por força
de decisão judicial estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, se o principal a que estão correlacionados não possuir natureza
isenta ou não tributável.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720099/2011-33
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação
judicial, deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) nulidade do lançamento por erro de cálculo na apuração do imposto devido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido acumuladamente.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO – ERRO DE CÁLCULO
Sustenta o recorrente que o lançamento seria nulo por ter incorrido em erro de
cálculo na apuração do imposto devido, pelo fato de ter a autoridade fiscalizadora utilizado o
regime de caixa e não de competência na apuração de RRA.
Estabelece o art.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Interpretando o dispositivo, verifica-se que os casos de nulidade são restritos às
hipóteses previstas no art. 59 e que irregularidades, incorreções e omissões não acarretam o
reconhecimento de nulidade. Acrescenta a possibilidade de saneamento, única e exclusivamente,
quando constatado prejuízo para o sujeito passivo.
No caso em apreço, confrontando os argumentos do recorrente com a notificação
de lançamento, verifica-se que a notificação de lançamento não possui qualquer vício que a
macule.
As duas formas de tributação de RRA, regime de caixa ou de competência, são
passíveis de serem adotadas no lançamento. A fiscalização somente poderá adotar o regime de
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720099/2011-33
5
competência, sustentado pelo recorrente como a correta, somente poderia ser adotada com as
informações necessárias a serem fornecidas pelo contribuinte.
No caso, como bem documentou a fiscalização na “Complementação das Descrição
dos Fatos”, o contribuinte, apesar de devidamente intimado, “não apresentou sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente, planilhas das verbas, contendo os cálculo de liquidação de
sentença”.
Ademais, apesar de atualmente o CARF contar com jurisprudência consolidade
quanto a aplicação do regime de competência para RRA, com fundamento em entendimento
vinculativo do STF, à época do lançamento o tema ainda não havia sido consolidade.
O erro apontado pelo sujeito passivo não causou qualquer prejuízo para a defesa.
Desta feita, não constatada qualquer nulidade no lançamento, o mesmo deve ser
mantido.
MÉRITO
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Já quanto ao pedido subsidiário do recurso, no que tange à forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, pugna o Recorrente que seja adotado o regime de
competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.524 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720099/2011-33
6
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 510
DF CARF MF
Original